Tribunal: TJDFT
Processo: 0723830-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0723830-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. C. P. REPRESENTANTE LEGAL: MAXWELL SIMES DE SOUZA PAIVA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Mateus Claudino Paiva, representado pelo genitor, contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0724920-22.2023.8.07.0001, ajuizada pelo ora agravante em desfavor do BRADESCO SAÚDE S.A, indeferiu o pedido de tutela de urgência postulada pelo agravante, nos seguintes termos (ID 162007615 do processo originário): “Cuida-se de ação de conhecimento, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, com pedido de tutela de urgência, por meio da qual se persegue provimento jurisdicional condenatório. Na inicial, afirma o requerente, menor impúbere, que é beneficiário de plano de assistência médica ofertado pela parte requerida. Acrescenta que fora diagnosticado como Hipopituitarismo (CID E23.0), sendo-lhe prescrito o medicamento Somatropina Recombinante Humana (hormônio do crescimento). Alega que o pleito administrativo deduzido junto à requerida para fornecimento do medicamento foi negado, sob o argumento de que tal medicação não seria coberta pelo plano de saúde. Defende como indevida a recursa. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, postulou Tutela de Urgência, nos seguintes termos: “c) A concessão dos efeitos da tutela de urgência nos termos do art. 300, do novo CPC e do art. 84 do CDC, consistente na obrigação de fazer, nos termos acima elencados, para que a Requerida forneça o tratamento do Autor com o medicamento Norditropin® FlexPro® (Somatropina Recombinante Humana), pelo tempo que perdurar o tratamento, no prazo de até 72 horas, sob pena de multa diária a ser fixado por este Juízo;” (ID 161987275, p.16) Eis o relatório. D E C I D O. Preliminarmente, em razão da incapacidade etária do requerente INCLUO o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios nos registros de distribuição, na condição de fiscal da lei (art. 178, II, do CPC). DEFIRO, outrossim, a gratuidade da Justiça, já que a hipossuficiência, diante da incapacidade, é presumida. INDEFIRO a marcação de prioridade a tramitação, uma vez que não se evidência a existência de doença grave, ao teor do inciso I, do art. 1.048, do CPC, sem embargo da apreciação da pretensão deduzida, com a devida atenção e brevidade que situação exige. No mais, nos termos do art. 300, "caput", do CPC, a Tutela de Urgência - de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental - será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Almeja a parte autora provimento jurisdicional determinando que a requerida forneça ao requerente o medicamento Norditropin FlexPro (Somatropina Recombinante Humana) para uso diário e domiciliar, nos termos prescritos por seu médico assistente. Sobre o tema, assinalo que a oferta de medicação para uso domiciliar pelas operadoras de plano de saúde e pelas seguradoras de saúde encontra balizas na Resolução Normativa ANS no 465/2021 (em consonância com o estabelecido no artigo 10, VI, da Lei no 9.656/1998), segundo a qual: Art. 18. O Plano Ambulatorial compreende os atendimentos realizados em consultório ou em ambulatório, definidos e listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, conforme definições constantes na Lei n.o 9.656 de 1998 e regulamentação infralegal específica vigente, não incluindo internação hospitalar ou procedimentos para fins de diagnóstico ou terapia que, embora prescindam de internação, demandem o apoio de estrutura hospitalar por período superior a doze horas, ou serviços como unidade de terapia intensiva e unidades similares, e devendo garantir cobertura para: (...) IX - quimioterapia oncológica ambulatorial, entendida como aquela baseada na administração de medicamentos para tratamento do câncer, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes (medicamentos empregados de forma associada aos medicamentos para o tratamento do câncer com a finalidade de intensificar seu desempenho ou de atuar de forma sinérgica ao tratamento) que, independentemente da via de administração e da classe terapêutica, necessitem, conforme prescrição do médico assistente, ser administrados sob intervenção ou supervisão direta de profissionais de saúde dentro de estabelecimento de saúde; X - medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso, respeitando o disposto nos Anexos desta Resolução Normativa e, preferencialmente, as seguintes características: (...) Nestes autos, volto os olhos para o Relatório Médico encartado nos autos, do qual colho a seguinte assertiva: “Em consulta do dia 03.04.2023, teve dados antropométricos (Id 10 anos 5 meses, P: 33 kg, E: 139,3 cm z: -01,6), velocidade de crescimento de 3,8 cm/ano (avaliado em 12 meses) demonstrando ter deficiência funcional de hormônio do crescimento e, apesar do atraso de 1 ano na idade óssea com a velocidade de crescimento aquém do normal para a faixa etária, tem uma baixa previsão de estatura ao final do crescimento, podendo ficar até 10 cm abaixo da estatura médica familiar, de forma que é considerado pela medicina como uma questão de saúde e tal condição afetará diretamente e para a sempre a altura do paciente. Ao exame físico apresenta aparelho cardiorrespiratório e abdominal sem alterações, tireoide normal e não está em puberdade. (...) Como houve queda na curva de crescimento com perda significativa da previsão da estatura final, é indicado o uso da Somatropina Recombinante Humana (hormônio do crescimento) cujos nomes comerciais são Norditropin ou Omnitrope ou Genotropim ou Saizen na dose inicial de 1,6 mg/dia, (totalizando 49,6 mg/mês), podendo ser reajustada na dependência da resposta ao tratamento inicial e conforme o ganho de peso, inicialmente com plano terapêutico de uso até os 16 anos de idade óssea quando já teve o crescimento de 98% do total a crescer. Trata-se de medicação injetável subcutânea aplicada de forma diária e o período de tratamento será variável na dependência do crescimento/resposta da criança, resposta terapêutica e desenvolvimento físico e ósseo” (ID 161987283). Constato, pois, que a medicação prescrita pelo médico assistente não se insere na categoria de antineoplásicos orais de uso domiciliar, nem medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de quimioterápicos. Representam medicação de uso contínuo, como incontáveis outras prescritas diariamente aos mais diversos pacientes, tais como analgésicos, anti-inflamatórios, anti-histamínicos. Nesse descortino, não vislumbro presente a Probabilidade do Direito. Pelo exposto, INDEFIRO a pretensão deduzida a título de Tutela de Urgência. (...)”. Em suas razões recursais (ID 47939158), afirma que é portador de síndrome nefrótica, sendo que foi diagnosticado com hipopituitarismo, que corresponde à deficiência funcional do hormônio do crescimento. Argumenta que o agravante está atualmente com 10 anos de idade e tem baixa previsão de estatura ao final do crescimento, podendo ficar até 10 cm abaixo da estatura média familiar. Argumenta que a ausência do tratamento acarretará um importante comprometimento na estatura final do agravante. Alega que o tratamento hormonal possui prazo para ser realizado, caso contrário, não terá eficácia. Informa que o medicamento (hormônio do crescimento) é aprovado pela Anvisa e foi incorporado ao Rol de Procedimentos da ANS e ao SUS. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão da antecipação de tutela recursal para que o agravado forneça o medicamento NORDITROPIN FLEXPRO (Somatropina Recombinante Humana), por tempo indeterminado, enquanto for necessário, sob pena de multa. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de negativa de cobertura de medicamento Somatropina Recombinante Humana (hormônio do crescimento) indicado para o tratamento do crescimento ósseo do agravante. Compulsando os autos originários, verifica-se que o agravante comprovou, nesta fase inicial, ser beneficiário do plano de saúde agravado, bem como demonstrou que, a despeito de possuir 10 anos apresenta idade óssea adiantada (ID 47922116, autos de origem). No relatório médico consta que é urgente a necessidade de iniciar o tratamento com o medicamento, sob pena de causar ao agravante danos irreparáveis e comprometer sua altura por toda a vida. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que não é devida a negativa de cobertura de tratamento devidamente indicado por médico especialista relativo à doença que possui previsão contratual, mormente quando o remédio necessário ao tratamento do agravante está vinculado ao tratamento do hormônio do crescimento, o qual está incluído no Rol da ANS, conforme Resolução Normativa n.o 465/2021, anexo I. Os elementos existentes nos autos evidenciam, nesta análise preliminar, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o relatório médico é claro ao afirmar que o tratamento deve ser iniciado urgentemente, diante da idade do agravante e da janela de crescimento. O decurso do tempo contribui para a ineficácia do tratamento, que possui prazo determinado para a sua realização. Pondera-se, em juízo perfunctório, que a previsão contratual de exclusão de fornecimento de medicamento de uso domiciliar não pode afastar a obrigação do agravado de fornecer medicamento indispensável ao tratamento da doença para qual possui cobertura contratual e está incluída no rol dos procedimentos obrigatórios da ANS, sob pena de frustrar o tratamento necessário e desvirtuar a finalidade do contrato de assistência à saúde. Nesse sentido, vejamos o entendimento do STJ: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMINATÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. AFRONTA AOS ARTS. 2o E 12 DA LEI 6.360/76. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. NATUREZA ABUSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art.1.022 do NCPC, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco alvo dos embargos de declaração opostos, para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF. 3. De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1302405/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 29/05/2019) (negritei). No mesmo sentido, tem sido a orientação do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOMATROPINA. PROBLEMAS COM CRESCIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. ART. 300 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. 1. A tutela de urgência será concedida se evidenciadas a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. 2. Resta evidenciada a probabilidade do direito quando efetivamente demonstrada a necessidade de utilização do medicamento SOMATROPINA, em doses diárias, para o desenvolvimento adequado do agravante, hoje com 11 anos e 7 meses, vez que os exames realizados atestaram que o agravante tem idade óssea inferior à idade cronológica, crescimento com baixa estatura e baixa velocidade de crescimento, evidenciando curvas de crescimento inadequadas e incompatíveis com o histórico familiar. 3. Patente também o perigo de dano ocasionado pela demora no fornecimento do medicamento e, consequentemente, na interrupção do tratamento prescrito. Embora não se esteja falando de risco de morte, não se pode negar que a demora no fornecimento da medicação possa interferir negativamente no tratamento, ocasionando prejuízos ao desenvolvimento físico, com implicações psicológicas permanentes. É de conhecimento geral que a eficácia desse tipo de medicação hormonal tem período certo para ser utilizada e, caso ultrapassado esse momento, é de todo ineficaz no alcance do resultado pretendido. 4. AGRAVO DE INTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1313079, 07402471520208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDICAMENTOS NÃO AUTORIZADO POR PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. MEDICAÇÃO AUTORIZADA PELA ANVISA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/2015, o magistrado pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo. 2. Caracterizada a injusta recusa do plano de saúde e que a medicação prescrita não é experimental e está regularmente autorizada na ANVISA, possível o deferimento da liminar antecipatória para determinar que o Plano de Saúde fornece o medicamento na forma prescrita pelo médico assistente. 3. A exigência de caução fidejussória, consoante explicitado no art. 300, §1o, da Lei Processual, cuida de uma possibilidade condicionada às circunstâncias concretas do caso, não demonstradas nesta testilha. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1375576, 07228405920218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS PREENCHIDOS. ASTREINTES. VALOR EXCESSIVO NÃO CONFIGURADO. PODER GERAL DE CAUTELA. 1. Presentes os pressupostos que assim autorizam, justifica-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar ao Plano de Saúde o fornecimento de medicamento prescrito para combater deficiência do menor na produção do hormônio do crescimento - SAIZEN -, ante a gravidade atestada na documentação que instruiu a inicial. 2. Aimposição de multa diária decorre do poder geral de cautela do magistrado, sem que seja necessária a comprovação de dolo ou o mero descumprimento da obrigação, já que as astreintes objetivam, justamente, evitar a inércia do réu em dar cumprimento à obrigação. Não se reduz o valor das astreintes quando os argumentos recursais não se prestam a elidir a formação do convencimento do culto Juízo do conhecimento original, máxime ante a possibilidade de se reduzir o montante sempre que a multa em concreto se mostrar desproporcional à obrigação imposta. 3. Recurso não provido. (Acórdão 984290, 20160020080250AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/11/2016, publicado no DJE: 14/12/2016. Pág.: 182/215) Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, entendo que restou demonstrada a probabilidade do direito afirmado. O perigo da demora milita em favor do agravante, diante da urgência no início do tratamento. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela recursal para determinar ao Agravado, no prazo de 15 dias, fornecer ao agravante o medicamento NORDITROPIN, nos termos do relatório médico de ID 47942120 dos autos originários. Expeça-se mandado de intimação para cumprimento da presente decisão. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora